Tribunal: STF
Processo: Rcl 44575
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL E PENAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A PRECEDENTE NÃO VINCULANTE. PROCESSO SUBJETIVO DE QUE O AUTOR NÃO FEZ PARTE. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO.
1. O reclamante não aponta nenhum precedente vinculante desta Corte que teria sido desrespeitado pelo ato reclamado. Cita, para embasar sua argumentação, o entendimento firmado no RE 696.533, pela imediata execução da condenação, com suspensão dos direitos políticos de João Rodrigues. Contudo, tal precedente consubstancia processo de índole subjetiva, do qual o reclamante não foi parte, além de ser desprovido de eficácia erga omnes ou efeitos vinculantes, o que afasta o cabimento da reclamação.
2. Reclamação a que se nega seguimento.
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, fundamentada no art. 988, II, ajuizada por Leonardo Homrich Granzotto, em face de decisão liminar proferida no HC 166.549, Rel. Min. Gilmar Mendes, em trâmite neste Tribunal, que supostamente teria violado autoridade do que decidido por esta Corte no julgamento RE 696.533.
    2.  Os autos foram distribuídos para este relator por prevenção, uma vez que fui designado redator do acórdão proferido no RE 696.533.
    3. O autor concorre ao cargo de Prefeito da cidade de Chapecó/SC. Alega que seu maior oponente é João Rodrigues, recorrente vencido no julgamento do RE 696.533, oportunidade em que, por maioria, a Primeira Turma deste Tribunal negou seguimento ao recurso extraordinário e determinou imediata execução da pena imposta, com expedição de mandado de prisão e suspensão de direitos políticos. O autor aduz que, para postergar os efeitos da decisão do RE 696.533, João Rodrigues utilizou diversos meios processuais protelatórios, entre eles a revisão criminal 5.474, Rel. Min. Gilmar Mendes e o HC 166.549, também da relatoria do Min. Gilmar Mendes, aqui apontado como ato reclamado. Neste HC, aquele relator, monocraticamente, entendeu ser o caso de concessão parcial da medida liminar para suspensão da inelegibilidade do paciente, com base no art. 26-C da Lei Complementar 64/90, até que seja finalizado o julgamento das revisões criminais ajuizadas. A RvC 5.474, por sua vez, não foi conhecida pela maioria deste Tribunal, em sessão do dia 08.09.2020, sendo este relator designado redator para o acórdão – ainda não publicado. O autor, na presente reclamação, defende a tese de que, com a rejeição da RvC 5.474, houve a imediata cassação da liminar concedida monocraticamente pelo Min. Gilmar Mendes no HC 166.549; do contrário, tal decisão representaria violação à autoridade do RE 696.533, que determinou a prisão e a suspensão dos direitos políticos de João Rodrigues. Anota que mesmo candidato ficha-suja, João Rodrigues lidera as pesquisas de intenção de votos para a Prefeitura de Chapecó, candidatura que só foi possível por conta da liminar concedida pelo Min. Gilmar Mendes no HC. 166.549, o que é, segundo o autor, uma grave ilegalidade.
    4. É o relatório. Decido.
    5. Dispenso as informações, bem como o parecer ministerial, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do RI/STF).
    6.  A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I l, da Constituição). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, ou então que tenha efeito vinculante (art. 988, II a IV, e § 5º, II).
    7. Verifico que o reclamante não aponta nenhum precedente vinculante desta Corte que teria sido desrespeitado pelo ato reclamado. Cita, para embasar sua argumentação, o entendimento firmado no RE 696.533, pela imediata execução da condenação, com suspensão dos direitos políticos de João Rodrigues. Contudo, tal precedente consubstancia processo de índole subjetiva, do qual o reclamante não foi parte, além de ser desprovido de eficácia erga omnes ou efeitos vinculantes, o que afasta o cabimento da reclamação.
    8.  Tanto a alegação de ofensa a precedente não vinculante, como a alegação de ofensa ao direito objetivo, não dá ensejo à propositura de reclamação, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal nas Rcl 4.381 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, e Rcl 5.391 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. No mesmo sentido, veja-se a Rcl 23.051 AgR, sob a minha relatoria:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DA VIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO OBJETIVO E A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO IMPUGNADA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES.
    1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts, 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte.
    2. A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de Súmula sem força vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação.
    3. Não cabe reclamação para o exame da tese de fundo quando o que se pretende, na verdade, é viabilizar um recurso não interposto.”
    9. Ademais, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal indica que não é cabível a Reclamação contra ato de ministro desta Corte, devendo o reclamante, para tanto, valer-se dos meios recursais típicos (Rcl 34367, Relator(a): Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 24.08.2020).
    10. Ressalto, por fim, que a inadmissão da reclamação não implica, necessariamente, a afirmação de acerto do ato reclamado, mas apenas que a reclamação não se presta para impugnar decisão monocrática de ministro relator no HC 166.549. Caso entenda pertinente, o reclamante deve utilizar meio processual próprio para fazer valer os seus argumentos. Nas palavras do Ministro Luiz Fux, a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 4.637-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).
    11.  Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar.
    Publique-se.
          Brasília, 10 de novembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator